Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados, mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hélio Silva Parente em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Francisco Carlos Ferres, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a avaliação do imóvel foi feita de forma errônea pelo perito judicial, tendo em vista que em uma nova avaliação recente realizada no referido bem, se chegou a um montante superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), restando evidente que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Segue sustentando, que o acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000, reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, motivo pelo qual a homologação realizada anteriormente foi anulada. Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo de grande monta, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 128787151).

As informações foram prestadas (id. 129228742), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 131041692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francisco Carlos Ferres
moveu ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de
Hélio Silva Parente,
visando o recebimento do montante atualizado de R$ 1.264,696,70 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos), oriundo de notas promissórias emitidas pelo executado, tendo o MM. Juiz determinado a sua intimação para o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens (id. 128602678).

Durante a marcha processual, foi realizada a penhora de imóveis de propriedade do executado matriculados sob n. 338 e 339, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, sendo determinado a avaliação dos bens constritados (id.

128602678).

Assim, o exequente apresentou planilha de cálculos atualizada apontando que o débito é de R$ 2.270.750,19 (dois milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos), porém, o executado impugnou a referida planilha, sob a alegação de excesso de execução e erro de avaliação dos imóveis penhorados, motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos para a contadoria judicial para apuração da atualização da dívida executada, tendo ainda, homologado a proposta dos honorários periciais para avaliação judicial dos imóveis constritados (id.

128602678).

Posteriormente, apresentado o laudo pericial judicial de avaliação dos imóveis penhorados, o perito chegou a conclusão de que o valor de mercado dos referidos bens é de R$ 11.382.357,49 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), de modo que o exequente manifestou concordância com o mesmo, todavia, o executado discordou da aludida avaliação, razão pela qual apresentou laudo de avaliação divergente elaborado por seu assistente técnico, com o valor de R$ 19.420.699,48 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 128602678).

Diante disso, o perito judicial apresentou esclarecimentos acerca da impugnação realizada, tendo o exequente pugnado pela homologação do laudo pericial judicial, com a designação de hasta pública dos imóveis penhorados e o executado apresentado nova impugnação (id. 128602678).

A MMª Juíza, sob o fundamento de que as alegações apresentadas pelo executado são genéricas, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública dos imóveis penhorados (id. 128602678).

Inconformado, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento (RAI n.
1009462-49.2021.8.11.0000), requerendo a nulidade da r. decisão,
face a ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou, sendo o referido recurso provido por este Tribunal para
“
cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo decisum, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil”
(id. 128602678)
.

Após o retorno dos autos a instância de origem, a douta magistra
a quo
, sob o fundamento de que o executado não levou em consideração o estado atual do imóvel penhorado, aliado a inclusão de condições ainda não implementadas no mesmo, a exemplo da produção de grãos e a suposta construção de uma ferrovia, ao passo que o expert judicial retratou a realidade existente, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado (id. 128602671).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a avaliação do imóvel foi feita de forma errônea pelo perito judicial, tendo em vista que em uma nova avaliação recente realizada no referido bem, se chegou a um montante superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), restando evidente que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável.

Segue sustentando, que o acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000, reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, motivo pelo qual a homologação realizada anteriormente foi anulada.

Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo de grande monta, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz traçar um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

In casu
, durante a marcha processual, foi realizada a penhora de imóveis de propriedade do executado, ora agravante, matriculados sob n. 338 e 339, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, sendo determinado a avaliação dos bens constritados (id.

128602678).

Assim, foi apresentado o laudo pericial judicial de avaliação dos imóveis penhorados pelo expert, o qual chegou a conclusão de que o valor de mercado dos referidos bens é de R$ 11.382.357,49 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), tendo o exequente, ora agravado, manifestado concordância com o mesmo, todavia, o executado, ora agravante, discordou da aludida avaliação, razão pela qual apresentou laudo de avaliação divergente elaborado por seu assistente técnico, com o valor de R$ 19.420.699,48 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 128602678).

Em razão disso, o perito designado pelo Juízo apresentou esclarecimentos acerca da impugnação realizada, tendo o exequente, ora recorrido, pugnado pela homologação do laudo pericial judicial, com a designação de hasta pública dos imóveis penhorados e o excutado, ora recorrente, apresentado nova impugnação, que foi rejeitada pela MMª Juíza, a qual homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública dos imóveis penhorados (id. 128602678).

Irresignado, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento (RAI n.
1009462-49.2021.8.11.0000), requerendo a nulidade da r. decisão,
face a ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou, sendo o referido recurso provido por este Tribunal para
“
cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo decisum, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil”
(id. 128602678), restando assim ementado,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021)

À vista disso,
ao contrário do que alega o agravante, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMª Juíza fundamentasse a sua decisão adequadamente.

Assim, cai por terra as alegações do recorrente no sentido de que este Tribunal determinou a realização de novo laudo pericial e/ou novos cálculos.

Sendo assim, consoante bem anotado pela MMª Juíza, o agravante não levou em consideração o atual estado do imóvel penhorado, de acordo com a sua localização, acesso, estado da terra, degradação e facilidade de escoamento da produção, nos termos da bem elaborada perícia judicial, diga-se de passagem.

Nessa trilha, colho parcela da r. decisão objurgada, que passa a fazer parte da fundamentação desse voto, vejamos,
verbis
:

“Logo,
denota-se que o executado não levou em consideração o atual estado do imóvel penhorado, de acordo com a sua localização, acesso, estado da terra, degradação e facilidade de escoamento da produção.

Ao contrário, o executado se pautou em condições ainda não implementadas no imóvel, o avaliando como se a área produzisse grãos, quando a mesma é efetivamente destinada à pecuária, não levou em consideração a dificuldade de trafegabilidade no período das chuvas, nas condições da estrada, na degradação do solo existente.

Ora, o laudo pericial, até prova em contrário, retrata a realidade existente, independente da vontade das partes e o mesmo deve ser homologado quando a parte não apresenta elementos concretos que o invalidam
.

[...]

É verdade que o executado também impugnou os esclarecimentos prestados pelo perito oficial, todavia, o devedor não trouxe qualquer outro laudo e/ou documentos capazes de infirmar o laudo pericial e suas conclusões, apenas reiterando o laudo do assistente técnico da p. 374/392.

O executado se apega na previsão de que a Ferrovia passará próxima da área em questão, assim como a pavimentação da rodovia BR-242. Contudo, o perito foi enfático no sentido que a há apenas previsão da passagem da ferrovia, assim como a pavimentação da rodovia, que até a data em que foi realizada a vistoria no local da área penhorada, não havia demonstração de que está em obras o revestimento das estradas.

O executado não trouxe qualquer prova de que essas melhorias na malha viária, tampouco da ferrovia já se iniciaram após a entrega do laudo ou em qualquer outro momento do processo, inclusive em suas ultimas manifestações. Deste modo, não há como este juízo adotar a valorização indicada pelo assistente técnico do executado, se elas não refletem o estado real do imóvel
.”
(id. 128602671 – negritei e grifei)

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Não obstante, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022